Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMAS 60 E 589 STJ. AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E PEDIDO DIVERSOS DA AÇÃO INDIVIDUAL. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRÁTICA ABUSIVA. LEI 14.046/2020. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSIQUÍCA E VIDA PRIVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Temas 60 e 589).
2. Distingue-se o caso às ações coletivas ajuizadas: os fundamentos jurídicos e os pedidos não são idênticos. O propósito da tutela do microssistema coletivo repousa no arranjo processual que enseja a promoção da efetividade jurisdicional por meio da centralização da discussão em um juízo. Busca-se afastar a tomada de decisões contraditórias. Essa visão, contudo, necessita de se harmonizar com a própria pretensão do autor da demanda, pois não é razoável imputar a espera pela resolução de ação coletiva que contempla apenas parte de seus pedidos. Ainda mais com sentença prolatada, em espera do exame do recurso no Tribunal e com a fase de instrução probatória encerrada.
3. Nos pacotes de viagem com data flexível, o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade de voucher. O fornecedor tenta adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do voucher, preferencialmente próximo às datas sugeridas.
4. Na oferta, não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação. O período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo.
5. Nos casos em que o fornecedor não consegue comprar as passagens e a hospedagem com tarifas promocionais, ele estende o prazo de validade do voucher e reabre o prazo de indicação de datas pelo consumidor. Efetivamente, não há prazo final para o cumprimento da obrigação, pois ela pode ser prorrogada sucessivamente pelo fornecedor.
6. A conduta do fornecedor de deixar de estabelecer prazo final para o cumprimento da obrigação constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
7. A Lei 14.046/2020 foi promulgada no ápice da pandemia da Covid-19, momento em que as pessoas estavam em isolamento social, o que gerou a necessidade de adiamento ou de cancelamento de viagens e eventos. O diploma legal teve como objetivo proteger o setor de turismo e de cultura, dadas as condições excepcionais vividas à época.
8. A aplicação da Lei 14.046/2020 pressupõe que a pandemia impossibilite a prestação da obrigação na data especificada. No caso, o adiamento do pacote de viagem não tem como fundamento algum empecilho imposto pela pandemia da Covid-19, mas apenas a circunstância de a agravada não ter conseguido comprar passagens e hospedagem em preços promocionais.
9. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
10. O quadro fático indica necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera (2 anos para a realização da viagem), perda de tempo e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade dos consumidores, em especial o direito à integridade psíquica.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários invertidos.